Tribunal: TCU
Processo: 024.751/2017-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial, ora em fase de embargos de declaração, opostos por Jair Luiz Montes em face do Acórdão 8.471/2021TCU2a Câmara, que concedeu parcial provimento ao recurso de reconsideração manejado pelo mesmo responsável contra o Acórdão 8.690/2019-TCU-2a Câmara (rel. min. Augusto Nardes)

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de embargos de declaração opostos por Jair Luiz Montes em face do Acórdão 8471/2021-TCU-Segunda Câmara , que concedeu parcial provimento ao recurso de reconsideração manejado pelo mesmo responsável contra o Acórdão 8690/2019-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, diante das razões expostas pelo relator, com fulcro nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 277, inciso III, e 287 do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração para, no mérito, rejeitá-los e manter inalterada a deliberação embargada; 9.2. dar ciência da presente deliberação ao embargante.